Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706892-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA ALVES GUIMARAES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRENTE: REGINA ALVES GUIMARAES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Processo inserido na 13a. sessão de julgamento. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital